Tribunal: TJMT
Processo: 1023491-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023491-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 716.176.711-34 (ADVOGADO), ERICA COMELLI FERREIRA - CPF: 768.679.781-34 (EMBARGANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Penhoras online. Intimação. Revelia. Aplicação do art. 346 do cpc. Impenhorabilidade do bem de família. Supressão de instância. Necessidade de prévia análise pelo juízo de origem. Inocorrência dos vícios apontados. Mero inconformismo. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao recurso da ora embargante para reformar a decisão agravada, determinando a anulação da intimação da penhora do imóvel de matrícula no 108.742 e dos atos expropriatórios posteriores (designação de hasta pública e avaliação do imóvel), bem como a devolução dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

II. Questão em discussão

2. As questões a serem dirimidas pelos Embargos de Declaração são as alegadas omissões e contradições no acórdão, especificamente sobre: (i) a validade das intimações das penhoras online e (ii) a necessidade de determinação expressa para análise da impenhorabilidade do bem de família pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração destina-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já julgado ou ao reexame de questões sobre as quais houve pronunciamento claro.

4. Não há vício. O acórdão embargado enfrentou a questão das penhoras online de forma adequada, afirmando que não há falar em nulidade porque o artigo 346 do CPC autoriza a dispensa da intimação pessoal da parte para os atos processuais subsequentes à aplicação dos efeitos materiais e processuais da revelia.

5. Do mesmo modo, o acórdão recorrido manifestou expressamente sobre a questão da impenhorabilidade do bem de família e fundamentou a impossibilidade de sua apreciação neste grau recursal, evitando a supressão de instância, que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ERICA COMELLI FERREIRA MANOEL contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1023491-02.2024.8.11.0000, em desfavor de ENERGISA SA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargante, para reformar a decisão agravada e determinar a anulação da intimação da penhora do imóvel de matrícula no 108.742 e dos atos expropriatórios posteriores a ela referentes ao imóvel (designação de hasta pública e avaliação do imóvel), bem como, a devolução dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito (cf. Id. no 294343887).

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao: 1) não acolher a tese de nulidade das penhoras online por ausência de intimação regular; 2) furtar-se de determinar a análise da impenhorabilidade do bem de família.

Quanto às penhoras online, sustenta que jamais teve advogado constituído nos autos e que, embora a intimação tenha sido expedida para o endereço da inicial, o Juízo já tinha conhecimento formal do endereço correto desde 11/08/2009, por meio de Certidão da Oficial de Justiça, tornando inapropriada a aplicação do art. 841, §4o do CPC.

Relativamente à impenhorabilidade do bem de família, argumenta que o acórdão foi omisso ao não determinar expressamente ao Juízo de Origem a análise desta matéria de ordem pública, protegida pela Lei no 8.009/90.

Requer o acolhimento dos embargos para: a) declarar a nulidade das intimações das penhoras online; b) determinar ao Juízo de Origem que analise a impenhorabilidade do bem de família. (cf. Id. no 295307364).

Em contrarrazões, refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos
(cf. Id. no 297616398).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

Quanto à suposta omissão/contradição sobre as penhoras online, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, consignando expressamente que “
não há falar em nulidade das penhoras online realizadas notadamente porquanto nos termos do preconizado pelo artigo 346 do CPC 2015 reconhecida a revelia da parte executada na fase cognitiva mostra-se desnecessária a sua intimação quanto a penhora efetuada em conta corrente mormente quando a citação fora devidamente perfectibilizada deixando aquela de manifestar-se e constituir advogado
”.

A alegação da embargante de que o Juízo conhecia seu endereço correto desde 2009 não configura omissão ou contradição, mas representa mera discordância com os fundamentos adotados. O fato de ter sido considerada revel na fase de conhecimento, por não ter contestado nem constituído advogado, torna aplicável o disposto no art. 346 do CPC, que dispensa a intimação pessoal para os atos subsequentes.

Quanto à alegada omissão sobre impenhorabilidade do bem de família, o acórdão não foi omisso, tendo expressamente consignado: “
Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família consigno somente que a referida discussão extrapola os limites deste agravo de instrumento porquanto ainda não houve análise pelo Juízo de Origem acerca do tema o que conduziria inexoravelmente à supressão de instância que viola o princípio do Duplo Grau de Jurisdição assegurado constitucionalmente
”.

Não há qualquer omissão neste ponto, pois o julgado analisou a questão e fundamentou adequadamente porque não poderia adentrá-la, evitando supressão de instância. A ausência de determinação expressa ao juízo originário não configura vício, mas sim respeito à autonomia da instância inferior, sem prejuízo de interposição de novo recurso de agravo de instrumento pela agravante, porquanto não exaurida a discussão em grau recursal, com efeito, sequer iniciada o processo de origem.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância da embargante com os fundamentos adotados, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025